Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706949-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE MARCELINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA S.A., DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA, ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, BANCO ORIGINAL S/A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO C6 S.A., BW ADMINISTRADORA DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA, CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GLEICIANE MARCELINO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento) com pedido de tutela de urgência ajuizada pela agravante, decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a 30% da remuneração da autora OU seu depósito judicial para fins de pagamento enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do SJT, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do voto-condutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): ""A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Aliás, especificamente em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que "a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto. [...] Seja como for, o dispositivo legal não teria nenhuma repercussão ao caso dos autos. Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003." Ademais, a parte autora NÃO acostou TODOS os extratos de TODAS as suas contas bancárias, não sendo possível aferir que as requeridas providenciam a retirada de valores, também, da conta corrente. Assim, a situação fática em apreço impede, diferentemente de outros processos, a concessão de 1 (um) salário-mínimo, a título de resguardo de sua dignidade, e da violação da, ainda em vigor, Lei Distrital de no 7.239/2023. Ademais, não há como este Juízo determinar a suspensão de autos em curso em distinta Vara, sob pena de violação da competência funcional horizontal. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INDEFIRO os sigilos impostos nos documentos vinculados ao ID 183134670, dada a carência de motivo para restrição de simples contratos. RETIRE-SE. RECEBO a emenda (ID 183134670). NÃO CONHEÇO DA CONTESTAÇÃO de ID 18436796, haja vista que acostada antes mesmo do recebimento da inicial. Ademais, antes do impulso, a autora alterou o polo passivo, tendo excluído a requerida BANCO BMG S.A., sequer citada. Assim, a contestação somente tem o condão de embaraçar os atos processuais, dado que antes da instauração da relação jurídica-processual, a requerida fora excluída. PRECLUSA a presente decisão: 1) PROCEDA-SE com a exclusão do BANCO BMG do polo passivo; 2) INCLUA-SE FUNDO INVS DIREITOS CREDIT N PADR NPLII, inscrito no CNPJ 29.292.312/0001-06 e FID C IPANEMA VI, inscrita no CNPJ 26.405.883/0001-03, dados de ID 183134670 - Pág. 3; 3 – PROCEDA-SE com a exclusão do IDs matrizes 181688413 e 184367965, bem como dos documentos que os acompanham. Em tempo, para fins de correição, lanço o movimento de concessão de gratuidade de justiça em favor da autora APÓS A PRECLUSÃO, DESIGNE-SE audiência de conciliação/mediação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumido, a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se e intime-se a parte requerida para o comparecimento a essa audiência de conciliação, advertindo a parte ré de que o não comparecimento injustificado à audiência, seu ou de seu(a) procurador(a), acarretará “a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória” (art. 104-A, § 2o, do CDC). Não sendo obtida a conciliação, considerando-se já ter havido na petição inicial pedido de instauração de procedimento de superendividamento, a parte ré terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência, para juntar documentos e razões da negativa de não anuir com o plano de pagamento apresentado pela parte autora, bem como justificar eventual imposição de resistência à renegociação dos débitos (art. 104-B, § 2o, do CDC). Transcorrido esse prazo, retornem-se os autos conclusos.” – ID 184562783 dos autos n. 0723753-10.2023.8.07.0020; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “O juízo a quo indeferiu o pedido liminar de suspensão da ação de execução no 0720744-40.2023.8.07.0020 alegando que seria competência do juízo de embargos a execução (no 0724870-36.2023.8.07.0020 ), já o juízo dos embargos a execução usa como um dos motivos para o indeferimento da suspensão o fato de que o juízo do processo de repactuação de dividas não deferiu a liminar e nesse meio está a parte autora, necessitando de ajuda do Judiciário para conseguir salvar sua situação financeira, já que possui interesse de arcar com o pagamento das dividas, mas da forma como está hoje, tendo ações e protestos em curso, além de descontos de quase totalidade de seu salário fica inviável, necessitando, portanto, do deferimento da antecipação de tutela. A agravante anexou todos os documentos que comprovam o déficit financeiro que vem enfrentando, tendo sua renda familiar completamente comprometida, visto que só com empréstimos consignados ultrapassam a margem legal, chegando há mais de 49% da renda mensal, isso sem mencionar os gastos para a subsistência de sua família. Todos os empréstimos contratados encontram-se já decotados nos contracheques, nas faturas de cartões de créditos e boletos, e o que lhe sobra não dá para custear os demais débitos, estando em atraso em vários outros compromissos além das outras despesas mensais fixas para sua sobrevivência, como aluguel, escola da filha, despesas de água, energia, gás, condomínio. Diante da quantidade de dívidas e de consignados que não deveriam ultrapassar a margem legal, demonstra assim, a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso em tela, já foi demonstrado o quanto a agravante se encontra superendividada, e com os juros aumentando a cada dia, pelos empréstimos que não consegue quitar e agora em iminência sofrer bloqueios em suas contas bancárias em decorrência da não suspensão da ação de execução no 0720744-40.2023.8.07.0020.” (ID 56123379, p.p.4/5). Sustenta que “cabe o sobrestamento de um processo quando a decisão de mérito depende diretamente do julgamento de uma causa alheia. Ou ainda, quando há necessidade de se aguardar a verificação de um fato ou a produção de uma prova pré-determinada, em outro processo e o que temos no presente caso são duas ações que possuem as mesmas partes e objetos sendo discutidos, merecendo a ação de execução ser suspensa, visto que já houve a designação de audiência de conciliação no processo de repactuação de dividas” (ID 56123379, p.8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, requer “a tutela de urgência, para que os agravados suspendam total ou parcial dos empréstimos consignados, bem como do processo de execução no 0720744-40.2023.8.07.0020 e dos protestos de no 1801285, protocolo 4443202 e no 32058274, protocolo no 4460803” (ID 56123379, p.10). E pede: “1. Que o presente agravo de instrumento seja recebido, conhecido e provido; 2. Que seja concedido os efeitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que os agravados autorizem de imediato a suspensão total ou parcial dos empréstimos consignados e descontos em conta corrente até audiência de conciliação ou julgamento final do processo, bem como do processo no 0720744-40.2023.8.07.0020 e do protesto de no 1801285, protocolo 4443202 e protesto no 32058274, protocolo no 4460803. 3. Que seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja reformada, concedendo assim os efeitos da tutela de urgência. 4. Que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais para a agravante, visto sua gratuidade de justiça; 5. A intimação das agravadas para se manifestar querendo; 6. Que sejam admitidos todos os meios de provas permitidos em lei.” (ID 56123379, p.p.10/11). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 180262881). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, GLEICIANE MARCELINO DA SILVA ajuizou ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em face de BANCO PAN S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ALFA S.A., DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA, ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS, BANCO ORIGINAL S/A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO C6 S.A., BW ADMINISTRADORA DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA, CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA EPP e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II (ID 179545697 – origem): O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ( )”. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Em outras palavras e conforme bem destacado na decisão agravada: “( ) Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. ( )” - ID 184562783 dos autos de origem, grifei. Além disso, qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, como bem definido na decisão agravada, o pedido de suspensão do processo de execução de título extrajudicial no 0720744-40.2023.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, deve ser decidido naqueles autos, com a interposição do recurso próprio cabível, não sendo possível sua análise em sede deste agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II do CPC). Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora